Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-13.2022.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000795-13.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE), MICHELE OLIVEIRA DE GODOI - CPF: 024.828.771-05 (RECORRIDO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000795-13.2022.8.11.0009

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE COLIDER

RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

RECORRIDO: MICHELE OLIVEIRA DE GODOI

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 10/07/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RECORRIDA – REJEITADA.
Em sede de Juizado Especial a regra ao autor é propor a demanda sem custas, e tais apenas são cobradas em sede de recurso, ainda assim àqueles que não se enquadrarem como beneficiários da gratuidade de justiça. Observado que o recurso é do reclamado que perdeu a demanda de forma parcial em primeiro grau, por óbvio, apenas a esse se cobram as custas, não se tendo cobrança de custas ao reclamante / recorrido. Preliminar rejeitada.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM SEDE DE RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA.
As invocações de qualificações caem por terra ante a ausência de legislação própria que é a Lei dos Juizados Especiais que se sobrepõe à legislação ordinária do CPC, bem como, pelo fato de que a parte recorrente já é cadastrada em sede de sistema, portanto, se trouxe ou não o CNPJ no recurso isso em nada invalida o conhecimento do mesmo. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA.
Sendo possibilitada a juntada em sede de recurso, do eventual documento que se pretendia juntar em primeiro grau, afasta-se neste momento o alegado cerceamento de defesa, sendo permitida a juntada, desde que não evidenciada a má-fé e ainda desde garantido o contraditório e ampla defesa da parte
“ex adversa”
. Preliminar rejeitada.
SUSPENSÃO DE CANAL DE PLATAFORMA YOUTUBE – VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE USO DA PLATAFORMA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE DE RECURSO – MERA

E EVENTUAL VIOLAÇÃO CONTRATUAL DE USO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL NA MODALIDADE
“IN RE IPSA” –
ÚNICA MATÉRIA APROVADA NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O uso da plataforma de conteúdo com violação de suas regras de uso, dão ensejo de sua suspensão, de onde, observada a defesa que foi concedida, com a negativa da justificativa, não há que se falar em indenização por danos morais, ainda mais quando oriundos de suposta violação contratual, não ocorrendo o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, cabendo ao consumidor demonstrar a violação moral alegada, ainda mais quando a sentença apenas reconhece o dano moral e sequer determina o restabelecimento do canal suspenso.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-
INDEFIRO
o pedido de retirada da pauta virtual formulado pela recorrente / reclamada GOOGLE, pelo motivo de que ausente qualquer prejuízo, sendo acatada sua tese recursal, bem como, valendo-me dos princípios que norteiam os Juizados Especiais, dentre eles: simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual, mantido o julgamento na forma virtual;

2-Trata-se de recurso inominado aviado por GOOGLE INTERNET BRASIL LTDA contra a sentença que a condenou
apenas
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), trazendo em sede de preliminar: cerceamento de defesa, pelo motivo de que houve pedido de produção de prova complementar, de onde, embora tenha feito os esclarecimentos, não houve o acolhimento / análise da produção de provas complementares nos autos e no mérito aduz que a suspensão dos dois canais utilizados pela autora de nomes “A dama da noite” e “Canal da Mascarada”, ambos foram suspensos pelos conteúdos de violação da política de nudez e conteúdo sexual que aportaram no mesmo, proferidos pela parte autora, sendo que, a autora se defendeu na via administrativa e teve seu pedido negado pela plataforma. Acostou em sede de recurso relatórios técnicos das atividades da autora, suprindo o cerceamento de defesa alegado em sede de preliminar. Aponta que os conteúdos eram de cunho sexual e, por isso violando as políticas da empresa, merecendo a suspensão e agindo dentro das regras da plataforma. Questiona ainda acerca da gratuidade de justiça que deveria ser revogada contra a autora. Aduz ainda acerca da ausência de provas dos danos morais sofridos pela autora. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso aviado.

Em sede de contrarrazões o recorrente alega falta de identificação da parte, o que, sob sua ótica invalidaria a peça de recurso. E, n mérito pelo improvimento do recurso inominado.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito da demanda cabe ao magistrado a análise das preliminares aventadas:

a)Da gratuidade de justiça garantida à parte reclamante / autora – Em sede de Juizado Especial a legislação prevê a gratuidade sem limites a quem é autor, somente cobrando custas em caso de recurso, assim mesmo quando no recurso não se concede a gratuidade de justiça. De onde, no caso dos autos,
inexiste recurso da parte reclamante e quem recorre é o reclamado, ou seja, a arguição da recorrente cai no vazio, sendo sem sentido e sem aplicabilidade, nos moldes arguidos, em sede de Juizados Especiais.
Por tais razões rejeitada a preliminar;

b)Da alegada ausência de qualificação das partes no recurso aviado – Essa preliminar aventada pela recorrida / reclamante, não encontra ressonância em sede de Juizados Especiais, ainda mais quando invoca o CPC, onde em sede de Juizado Especial não se aplica a legislação geral do CPC. E, mesmo que se aplicasse, eventual ausência da indicação do CNPJ em sede de recurso por si só não invalidaria o recebimento do recurso e seu regular processamento, até porque o CNPJ já está cadastrado em sede de PJE, sem maiores necessidades de se repetir o que todos já sabem de antemão, seja pela própria indicação em sede de inicial e ainda em sede do próprio sistema em si mesmo. Preliminar rejeitada;

c)Cerceamento de defesa alegada pela parte recorrente – Rejeito a mencionada preliminar, pelo fato de que, apesar de não ter sido decidido de forma expressa sobre esse pleito do recorrente, houve, em sede de sentença a motivação acerca do julgamento antecipado da lide, o que, por via transversa, ocorreu a fundamentação mínima a justificar acerca do julgamento antecipado da lide. Ademais, em sede de recurso a empresa recorrente trouxe aos autos os relatórios da GOOGLE e de sua fiscalização interna a envolverem os canais suspensos da parte reclamante, de onde, eventual ausência de possibilidade de juntada em primeiro grau, resta suprida com a juntada dos mesmos em segundo grau. Preliminar rejeitada;

Acerca da juntada de documentos em segundo grau, a Turma Recursal, como um todo tem admitido a juntada, desde que não evidenciada a má-fé daquele a quem se aproveita, o que, desde já registro não observada tal condição, de onde, caberia à parte recorrida apresentar em sede de impugnação à contestação eventual insurgência e rebatimento dos documentos acostados em sede de recurso.

Aliás a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim tem entendido sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃORECORRIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade oucontradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde querespeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC" (REsp 980.191/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1a Turma, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010). 3. "O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se iniciacom a apreciação, em definitivo, do recurso administrativo (art. 151, inciso III, do CTN)", conforme "precedentes do SuperiorTribunal de Justiça" (REsp 1.197.885/SC, 2a Turma, Rel. Min. ElianaCalmon, DJe de 22.9.2010). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 167845 RJ 2012/0071582-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/06/2012,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2012)”

Bem como existem inúmeros precedentes desta mesma Turma Recursal no mesmo sentido, trazendo à exemplo o julgamento em recurso da lavra deste relator, como precedente exemplificativo no Recurso Inominado
1026461-37.2022.8.11.0002.

E, fazendo a análise dos autos, a sentença em si mesma ficou de certa forma incongruente e incompleta, não sendo alvo de nenhum questionamento por parte da reclamante, de onde conta na mesma a fundamentação acerca da ilegalidade do ato de suspensão dos canais, porém, na mesma apenas se condena em danos morais, sem que exista comando algum no sentido de se reativar os canais a que se submeteram à suspensão pela recorrente, bem como, não se reconheceu também o direito a eventual lucros cessantes em favor da recorrente, restando apenas, no final das constas indenização por danos morais sofridos.

Não houve uma linha de impugnação em sede de contrarrazões acerca dos documentos acostados pela recorrente em sede de recurso, nos IDs 168791191 e 168791192, onde pela leitura dos mesmos se observa de forma clara que a plataforma enviou para reclamante os motivos de sua suspensão, de onde, pela dinâmica da peça inicial, com os documentos trazidos pela própria autora (ID 168787049), observa-se que a plataforma garantiu a esta a defesa em sede administrativa, porém, com a negativa das justificativas ali encartadas, de onde, poderia a parte reclamante ter trazido aos autos o conteúdo dos vídeos que expunha, como motivos de sua suspensão, de onde, nada traz aos autos.

Certo que se ventila sobre a inversão do ônus da prova, porém, cabe ainda ao consumidor produzir um mínimo de provas a auxiliar o magistrado em sede de decidir, de onde, a situação também vivenciada, entendo que, não desafia o reconhecimento do dano moral na modalidade
in re ipsa
, cabendo ao mesmo demonstrar onde sua moral restou abalada, com a suspensão de seus canais na plataforma de internet recorrente, o que nem de longe se registra nos autos.

E, em arremate registro que, em rápida busca em sede de internet, na própria GOOGLE, observa-se que mesma já tem outro canal denominado de “@olhaela128”, como milhares de seguidores, não mostrando aí nenhum prejuízo moral ou financeiro, pelo cancelamento dos canais anteriores, que pode ser acessado pelo link:
https://www.youtube.com/watch?v=LPPqD2Q9Oyg
.

Curioso que alguns vídeos no novo canal seguem exatamente um certo apelo que é proibido pela recorrente, onde aparece de “baby-doll”, na cama, senão vejamos:
https://www.youtube.com/watch?v=PUYSyuCeXlk
, bem como, outro ensinando a “sentar no boy”, também de cunho proibido pelas regras da plataforma, senão vejamos:
https://www.youtube.com/watch?v=LJUNwoYkrbc
, mostrando que certos vídeos tem violado as regras da plataforma, à exemplo do que já ocorreu anteriormente, em relação aos canais que foram suspensos e deram causa à presente ação.

Então, para concluir, pelos motivos anteriormente expostos: a)Falta de impugnação ao documento que aportou em sede de recurso; b)Falta de trazer aos autos os vídeos que alimentavam os canais suspensos; c)Falta de congruência da sentença entre o dano moral puro e o restabelecimento do serviço; d))Ausência da demonstração de onde teria ocorrido a violação moral, não sendo o mesmo
“in re ipsa”
, até porque, via de regra o dano moral por “violação contratual”, não gera o dano moral, segundo a jurisprudência, senão vejamos:

Responsabilidade civil. Seguro de vida coletivo. Manutenção do contrato nas mesmas bases. Possibilidade. Rescisão unilateral. Cláusula abusiva. Sentença extra petita. Adequação ao pedido. Dano moral. Inexistência. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios. Majoração devida
. 1. Presume-se ajustado por toda a vida o contrato de seguro mantido por anos a fio sem qualquer alteração nas cláusulas contratuais (art. 1.476, do CC/1916) 2. O contrato de seguro de vida é aleatório, funda-se na ocorrência ou não do risco. 3. Em homenagem ao princípio da celeridade e instrumentalidade processual, cumpre ao Tribunal reduzir a sentença extra petita aos limites do pedido. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para configurar a indenização por dano moral. 5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. 6. Os honorários advocatícios, no caso do art. 20, §4, do CPC devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz. Apelação 1 não provida. Apelação 2 parcialmente provida. (
TJPR – Ap. Cív. no. 0572412-9 – Rel. Des. Nilson Mizuta – j. em 04/jun./2009.)

Apelação cível - Seguro de vida com cobertura para invalidez total ou parcial - Prescrição afastada - Prazo ânuo - Termo inicial - Pagamento realizado a menor - Julgamento do processo na forma do artigo 515, §3o, do Código de Processo Civil - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova desnecessária para o desate da lide - Incapacidade para as atividades laborais devidamente comprovada - Segurado aposentado por invalidez pelo INSS - Seguradora que efetua o pagamento a menor, considerando a invalidez parcial do segurado - Complementação da indenização securitária devida - Valor da indenização - Capital segurado no momento do acidente - Dano moral - Não configurado - Mero descumprimento contratual. Recurso parcialmente provido
. 1. "Incide a prescrição ânua, cujo termo inicial é contado a partir da data em que o segurado tomar ciência do pagamento incompleto efetuado pela seguradora (...)." (ERESP no 474.147, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 14/04/2004). 2. Revela-se desnecessária a dilação probatória, quando a prova documental trazida aos autos é suficiente para formar o convencimento do Juiz, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Comprovada a invalidez total e permanente do segurado para o exercício de sua profissão, a qual foi atestada pelo INSS, que lhe concedeu o benefício de Aposentadoria por Invalidez, é de se concluir que o mesmo faz jus ao recebimento da complementação da indenização securitária contratada. 3. O valor da indenização deve ser aquele vigente na data do acidente. Precedentes. 4. O inadimplemento contratual, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Precedentes. (
TJPR – Ap. Cív. no. 0573661-6 – Rel. Des. Nilson Mizuta – j. em 04/jun./2009.)

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pleitos de indenização por danos morais, que foram os únicos reconhecidos na sentença, moldes do artigo 487, I do CPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023